Tribunal: STF
Processo: RHC 51419
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
Na prescrição pela pena abstrata, a exacerbação correspondente à forma qualificada eleva o máximo legal e deve ser considerada. Crime previsto no art. 135, parágrafo único, última parte do Código Penal. Recurso de habeas corpus não provido.